Tribunal: STF
Processo: RE 87628
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. FARMACIA AUTORIZADA A FAZER APLICAÇÃO
DE INJEÇÃO.
POR ESSE SERVIÇO NÃO ESTA SUJEITA AO PAGAMENTO DAQUELE TRIBUTO, NOS
TERMOS DO ART. 8, PARAGRAFO 2. DO DEC-LEI 406/68, COM A REDAÇÃO
ATRIBUIDA PELO DEC-LEI 834/69.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.